Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017252-21.2020.8.11.0000
RECORRENTES: VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN E JOSE PUPIN AGROPECUARIA
RECORRIDOS: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS E RONIMÁRCIO NAVES
Vistos.
Consoante a certidão id 76342957, o recolhimento do preparo teve equívoco em razão de “ falha na digitação do item ‘Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido’, tendo em vista que não se refere aos autos originários de Agravo de Instrumento e sim do processo de Execução”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos Recorrentes para sanarem o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.